Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-76.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013573-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA - CPF: 022.244.661-70 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33, ‘CAPUT’, E ART. 40, INC. V, DA LEI N.o 11.343/06] – DOSIMETRIA–
1.
REFORMA DA PENA BASE – INVIABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – EXASPERAÇÃO – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (10,275 KG DE COCAÍNA) – FATOR QUE JUSTIFICA O AUMENTO EM 02 ANOS – PRECEDENTES DO STJ [HC 345.706, HC 328.280 E HC 203.872] –
2.
PENA INTERMEDIÁRIA – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO – PRESERVADA –

3.

TERCEIRA FASE –

DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INC.V, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DROGA APREENDIDA PELA PRF COM A CORRÉ NO KM 387, DA BR 364, QUANDO DA AVERIGUAÇÃO NO ÔNIBUS DA EMPRESA SÃO LUIZ, COM ITINERÁRIO CUIABÁ/GOIÂNIA – COTEJO APTO A EVIDENCIAR QUE O ENTORPECENTE

FOI ENTREGUE PELO RECORRENTE EM CUIABÁ – DROGA QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A DESTINAÇÃO DE QUE SERIA TRANSPORTADO ESTADOS DA FEDERAÇÃO COM O CONHECIMENTO DO RECORRENTE

– PRESCINDIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS, BASTANDO QUE SE COMPROVE O DOLO DO AGENTE EM TRANSPORTAR A DROGA ENTRE DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SÚMULA 587 /STJ – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE –
4.

READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA ACIMA DE 08 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO – INCIDÊNCIA DO ART. 33, §2o, LETRA “A”, DO CÓDIGO PENAL –

5.
RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –

APELANTE QUE PERMANECEU

SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA – ANACRONISMO NA SOLTURA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES STF [HC N.120319] E STJ [HC N.648.008 E N. 42.206] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado no 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

“O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados.”(HC 203.872/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

A Súmula 587 do STJ:“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)”
(HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto em favor de Márcio Douglas de Souza Paula, contra sentença proferida pela d. Magistrada da 9a Vara Criminal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, e art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, fixando-lhe a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) de reclusão
, em regime fechado, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. (Sentença-Id. 198301739).

Inconformado, pede a readequação da pena-base, sob o argumento de que a quantidade de droga não é fundamento válido para exasperá-la. Pugna ainda, pela exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que não houve a efetiva transposição de fronteiras. E, ainda, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Por fim, o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade (Id.203390667).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.204288677).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 204859186)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – 1. PLEITO DE REFORMA DA PENA BASILAR – SEM RAZÃO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (10 KG DE COCAÍNA) QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL (02 ANOS) – PRECEDENTE DO STJ. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI 11.343/06 – A DEFESA ADUZ QUE NÃO HOUVE A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER AFASTADA A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI ANTIDROGAS – SEM RAZÃO – PRESCINDIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS, BASTANDO QUE SE COMPROVE O DOLO DO AGENTE EM TRANSPORTAR A DROGA ENTRE DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – DOLO COMPROVADO DE MANEIRA PATENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 587 DO E. STJ – MAJORANTE QUE DEVE SER MANTIDA. 3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – MANTENDO-SE A PENA ACIMA DE 08 (OITO) ANOS, O REGIME FECHADO DEVE SER MANTIDO, POR IMPOSIÇÃO LEGAL – INCIDÊNCIA DO ART. 33, §2o, LETRA “A”, DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela acusação e defesa, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id.1989301677)

“No dia 28 de janeiro de 2023, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA, associado a outras pessoas por ora não identificadas, forneceu e entregou drogas a acusada Estefania Alexandre de Souza para que transportasse, na referida data, os entorpecentes desta capital até a cidade de Jataí-GO, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se que a investigação (IP n.° 320/2023) iniciou após a prisão em flagrante de Estefania Alexandre de Souza por transportar, entre Estados da Federação, 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína, com massa de 10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas), fato objeto da ação penal n.° 1003207-75.2023.8.11.0042, que tramitou perante a 9a Vara Criminal desta Comarca, e no bojo da qual Estefania foi condenada, cuja cópia do respectivo inquérito policial de n.° 77/2023, encontra-se juntada no ID. 125821824, com a finalidade de identificar outras pessoas envolvidas no transporte dessa droga. Segundo consta, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 15h55min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no KM 387 da BR 364, quando iniciou averiguação no ônibus da empresa São Luiz, placa OMM5057, itinerário Cuiabá/Goiânia. Durante a inspeção, os agentes notaram que Estefânia, acomodada na poltrona 17, apresentava nítido nervosismo e não soube informar onde finalizaria sua viagem. Então, após ser retirado o cobertor que estava sobre as pernas de Estefânia, a pedido dos agentes, constatou-se que havia uma mochila, dentro da qual foram localizados, dentro de uma caixa, os 10 (dez) tabletes de cocaína; além da droga, foi apreendido um aparelho celular, marca Samsung. Na entrevista, Estefania disse que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT e transportaria o entorpecente até a cidade de Jataí/GO.

O laudo definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.94604-A01, acostado no ID. 125821823, concluiu que os 10 (dez) tabletes apreendidos, com massa total de 10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Interrogada na Central de Flagrantes, logo após ser presa em flagrante delito na posse das drogas (Id. 125821813), a acusada Estefania Alexandre de Souza disse que estava devendo dinheiro para uma pessoa vulgo “Nene”, que lhe propôs que viesse até Cuiabá-MT para buscar peças de caminhão como forma de pagamento da dívida. Então, ao chegar nesta capital, recebeu uma ligação telefônica de um número restrito de um homem que combinou de encontrá-la na frente da rodoviária, local em que uma mulher alta e ruiva, trajando roupa de empresa na cor azul lhe entregou uma mochila marrom, dentro da qual foram localizados os entorpecentes, mas não sabia que o material recebido se tratava de droga. Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 2023.9.3259, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram até o presídio feminino, com a finalidade de verificar se Estefania teria interesse em fornecer mais informações sobre o transporte ilícito da cocaína, bem como se autorizaria o acesso ao seu aparelho celular para análise, tendo ela concordado. Então, na data de 10/02/2023, Estefania foi novamente interrogada, conforme Id. 125821824 – págs. 63/67, e contou de forma detalhada para a autoridade policial que: “(...) sofreu um acidente de trabalho e por isso estava impedida de exercer sua atividade como coletora de laranjas, e passando por dificuldades financeiras; QUE, uns 5 dias antes de embarcar para Mato Grosso, estava em um local público, reunido com alguns amigos, quando um

homem se aproximou e começou a conversar; QUE, tal homem ficou ciente da situação financeira da interroganda; QUE, no dia seguinte, tal homem se aproximou novamente da interroganda, no mesmo local, e ofereceu uma "oportunidade" para ganhar dinheiro, sendo que de início a interroganda recusou, mas acabou passando seu contato telefônico para tal homem, abrindo uma possibilidade para aceitar (...) QUE, se encontraram na rua próximo ao lado da casa da interroganda (...) QUE, ainda neste encontro, tal homem lhe entregou o valor aproximadamente de R$ 800,00 e passou as seguintes instruções: QUE, iria usar a foto do documento da interroganda para comprar uma passagem de Santa Cruz das Palmeiras - SP até Ribeirão Preto-SP; QUE, iria mandar no whats da interroganda a foto da passagem para que ela pudesse embarcar; QUE, quando a interroganda checasse em Ribeirão, deveria usar parte do dinheiro lhe entregue para comprar uma passagem de Ribeirão Preto - SP até a Cuiabá-MT; QUE, era para interroganda desembarcar na rodoviária do Coxipó e lá alguém iria entrar em contato com a interroganda para lhe entregar a mercadoria, e que esta se tratava de 1 (uma) peça de droga; (...) QUE, assim que pegasse a droga, era para interroganda comprar uma passagem de Cuiabá-MT até Jataí-GO, e quando chegasse em Jataí, alguém iria lhe procurar, pegar a droga e lhe entregar uma passagem de Jataí para Ribeirão Preto-SP; QUE, somente quando a interroganda retornasse a Ribeirão Preto é que receberia seu pagamento pelo serviço; QUE, o combinado era receber o valor de R$ 1.000,00 para trazer a droga; QUE, a interroganda fez exatamente conforme as instruções lhe passada; (...) QUE, então recebeu uma ligação de um homem, o qual lhe perguntou se a interroganda estava na rodoviária do Coxipó, sendo que a interroganda confirmou que sim; QUE, nesta ligação tal homem disse então "tá certo" e desligou; QUE, se passaram mais uns trinta minutos aproximadamente então este mesmo homem tornou a ligar para interroganda e deu instruções para que ela caminhasse pela mesmo sentido da avenida, até chegar em uma esquina; QUE, a interroganda então caminhou e com o telefone no ouvido foi seguindo as instruções; QUE, quando chegou na esquina o homem perguntou se a interroganda estava vendo um carro dando sinal de luz na rua que dobrava a esquina; QUE, então a interrogada entendeu que tal veículo se tratava de seu interlocutor; QUE, a interroganda não sabe qual a marca ou modelo do veículo, mas lembra que era um carro meio antigo de cor prata/dourado; QUE, quando a interroganda se aproximou da janela do motorista, viu que se tratava de um homem com de cor parda, com uns 35 anos de idade mais ou menos, tinha rosto arredondado, cabelo preto, curto, aparentava ter um pouco de sobrepeso; QUE, somente ele estava no veículo; QUE, este homem lhe entregou uma caixa de papelão contendo a mercadoria e o valor de R$ 100,00, dizendo que com este valor a interroganda deveria ir até alguma loja e comprar uma mochila para acomodar e esconder a caixa; (...) QUE, retornou ao hotel, pegou sua bagagem e a caixa de papelão, colocou a caixa na mochila marrom e foi até a rodoviária; (...) QUE, então embarcou no ônibus, sentou na poltrona 17; QUE, alguns minutos depois que ônibus partiu, houve a abordagem da PRF; (...) QUE, a interroganda esclarece que o homem que lhe cooptou em Santa Cruz das Palmeiras-SP, e lhe passou as instruções e o valor de R$ 800,00, tinha aproximadamente uns 40 anos, era alto, barba desenhada, aparentava ser forte, nariz achatado, sua cor era parda, ele usava uma moto Honda Titan de cor prata; QUE, não disse seu nome; QUE, em relação ao homem de Cuiabá que lhe entregou a droga, a interroganda esclarece que salvou seu número no celular com um nome aleatório identificado como "TAVA"; que não apagou dos contatos do seu celular, pois pretendia fazê-lo durante a viagem; QUE, neste ato, a interroganda autoriza a autoridade policial a realizar qualquer tipo de buscas/pesquisas por imagens, fotos, vídeos, conversas, registros de chamas aplicativos como whatsaap, facebok ou outros que por ventura julgue pertinente, buscas estas que poderão ser realizadas em seu aparelho Samsung J7, bem como, nos 4 (quatro) chip, sendo 2 (dois) chip da operadora Tim, e 2 (dois) chip da operadora Vivo, bem como, em suas contas de email que estejam vinculadas ou eventualmente mencionadas em qualquer conteúdo do respectivo aparelho, podendo, inclusive acessá-lo fora do "modo avião" para eventualmente resgatar dados de geolocalização que suas contas de e-mail possam ter registrado. (...)”.

Realizada perícia técnica no aparelho celular marca Samsung, modelo J7 Prime, de cor azul, IMEI ́S 352925/09/346350/5 e 352926/09/346350/3, apreendido, pertencente a Estefania, devidamente autorizado por ela conforme o termo de assentimento assinado pela mesma na presença de advogado (Id. 125818438 - pág. 07 e Id. 125821824 - pág. 69), o que gerou o Relatório n.° 2023.13.37811 (Id. 125818438 – págs. 09/19), foi verificado como ocorreu a entrega da droga e identificado o fornecedor/entregador do material entorpecente à acusada Estefania. Conforme se apurou da narrativa de Estefania e do material analisado em seu aparelho celular, no dia 28/01/2023, às 13h37min, Estefania recebeu uma ligação de um contato salvo na agenda de seu celular como “Tava”, correspondente ao terminal telefônico (65) 99206-1844 (operadora Claro) que, posteriormente, constatou-se que pertencia ao ora denunciado Marcio Douglas, momento em que ele a orientou a ir ao seu encontro para pegar a droga.

[...]

De acordo com os dados coletados, Estefania se deslocou a pé da rodoviária do Coxipó, no mesmo sentido da via (Cuiabá em direção a Rondonópolis), até chegar na primeira esquina, na rua 1o de Maio, e virar à direita, conforme orientação do denunciado Marcio Douglas pelo celular, onde o visualizou em um veículo de cor prata, parado a alguns metros da avenida Fernando Correa da Costa, instante em que o denunciado, sem descer do carro, lhe entregou a caixa contendo a droga (dez tabletes de cocaína). Uma equipe de investigadores da DRE diligenciou até o local da entrega da droga e conseguiu imagens de uma câmera de vídeo da rua 1° de Maio, a qual registrou o momento da chegada do veículo Peugeot 307, de cor prata, placa NUB 1130, em que estava o denunciado, e da entrega da droga à Estefania, cujo vídeo se encontra juntado nos IDs. 125821828 e 125823549:

[...]

Após levantamentos realizados com a checagem dos dados cadastrais, verificou-se que o veículo Peugeot pertence a Jefferson Geraldo de Souza (irmão do denunciado); que o número telefônico (65) 99206-1844 salvo como “Tava” na agenda de Estefania, consta como cadastrado e ativo para Liniker dos Santos Prazer; e, que a chave Pix cadastrada no referido numeral, tem como beneficiário o denunciado Marcio Douglas, sendo que Liniker possui grau de parentesco e amizade com os irmãos Marcio Douglas e Jefferson.

[...]

Ainda, durante as investigações, foi apurado que o denunciado Marcio Douglas, na época do fato, trabalhava em período de teste na empresa “Tony Caçambas”, onde o veículo Peugeot, placa NUB-1130, foi visto estacionado em seu pátio, e que se situa na rua Antônio Zanini, n.° 197, bairro Vista Alegre, nesta capital, ou seja, próximo ao local da entrega da droga, cerca de 500m (quinhentos metros), bem como da Rodoviária do Coxipó.

[...]

Então, diante do que foi constatado com os levantamentos feitos pelos policiais civis, a autoridade policial da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, Ilmo. Delegado de Polícia, Dr. Andre Rigonato, representou pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, tendo como alvos as residências dos irmãos Marcio Douglas e Jefferson Geraldo de Souza, e a casa de Liniker dos Santos Prazer, bem como pela decretação da prisão preventiva do denunciado Marcio Douglas, originando a medida cautelar n.° 1008686-49.2023.8.11.0042, no bojo da qual foi deferida a representação e cumprido os mandados expedidos na data de 12/07/2023, conforme consta nos IDs. 125821825, 125821826 e 125821287.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Marcio Douglas reservou o direito de permanecer em silêncio (ID. 125818438 - págs. 29/31). Ouvido na delegacia, Jefferson Geraldo de Souza, irmão do denunciado, afirmou ser o proprietário do veículo Peugeot, porém negou qualquer envolvimento na prático delituosa. Disse que morava junto com seu irmão/denunciado e que emprestava seu carro ao denunciado para que ele pudesse chegar em seu trabalho, na empresa “Tony Caçambas” (Id. 125818438 – págs. 48/49). Por sua vez, Liniker dos Santos Prazer disse que conhece os irmãos Marcio Douglas e Jefferson, pois morava no mesmo bairro deles. Em relação ao n.o de celular, (65) 99206-1844, afirmou que nunca fez nenhum pedido junto a operadora Claro para cadastrar esse número, que não sabia que o denunciado utilizou o seu CPF para tal finalidade, tampouco sabe como ele conseguiu seus dados. Alegou que não autorizou o denunciado a cadastrar esse número de celular e que também não tinha conhecimento que o denunciado havia cadastrado uma chave Pix vinculada ao referido número (Id. 125818438 – págs. 57/58). Após o cumprimento dos mandados expedidos, foi realizada perícia técnica no aparelho celular marca Samsung, modelo SM-A315G, de cor azul escuro, IMEI 356159112264191, pertencente ao denunciado Marcio Douglas, e averiguado, conforme o Relatório n.° 2023.13.65825 (ID. 125823552), que o número (65) 99206-1844 estava cadastrado em nome de Liniker dos Santos Prazer, mas estava inserido no aparelho celular que se encontrava na posse do denunciado e que ele utilizou para manter contato com Estefania, pois verificou-se que constava na lista de contato o número (19) 99890-9857, pertencente a Estefania, porém já se encontrava bloqueado; ainda foram encontradas fotos de drogas e armas de fogo.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Marcio Douglas responde a outra ação penal pelo crime de roubo, conforme autos n.° 0028897-07.2015.8.11.0042, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca. Assim, averiguou-se que toda a empreitada criminosa articulada para o transporte dos tabletes de cocaína de Cuiabá-MT até a cidade de Jataí-GO, contou com a participação ativa do denunciado Marcio Douglas, sendo verificado o complexo sistema de distribuição de drogas entre diferentes Estado da Federação, mantido pelo denunciado em conluio associativo. Dessa forma, considerando a elevada quantidade de droga apreendida, o teor dos relatórios apresentados, as diligências e levantamentos realizados, bem como as declarações dos policiais civis e das pessoas de Jefferson e Liniker na delegacia e as demais apreensões durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, tem-se que o denunciado se associou a outras pessoas, por ora não identificadas, para prática do tráfico de drogas, na modalidade transportar, entre Estados da Federação. Apurou-se, ainda, que toda a trama criminosa para o deslocamento de Estefania, contratada como “mula”, com o objetivo de levar a droga desta capital para a cidade de Jataí-GO, foi minuciosamente articulada, contando com a participação do denunciado Marcio Douglas, o qual utilizou dados cadastrais em nome da pessoa de Liniker dos Santos Prazer para realizar contato com Estefania, bem como a negociação e a entrega da droga. Pelo narrado, tem-se que os elementos de prova acima destacados são evidências que demonstram a finalidade mercantil da droga transportada, entre diferentes Estados da Federação, que foi entregue e fornecida pelo denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dele na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2023.

A defesa argumenta que a basilar fixada em 07 (sete) anos por reconhecer a expressiva quantidade da droga é inidônea, pois, ressalta que a mera quantidade não pode servir de circunstancias para o agravamento da pena.

Ressalta ainda, que o ‘
quantum’
da pena fixado na sentença de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Aduz também, que deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual), com a consequente reforma da pena intermediária, pois, "
não há provas nos autos que comprove a transposição estadual do acusado, condição necessária para a efetivação da majorante
.”(Sic.)

Assim, pede a redução da condenação ao mínimo legal de 05 (cinco) anos afastando, portanto, a aludida majorante, dando – lhe o direito de cumprir a pena no regime semiaberto e ainda, que seja concedido o direito de aguardar recursos em liberdade.

Transcrevo a dosimetria da pena, na parte a que alude:

“DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, ‘
caput’
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas) de cocaína
.

Nesse sentido, eis o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de significativos 9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de maconha, peculiaridades que agregam expressiva reprovabilidade à conduta in concreto;

Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido. (N.U 0000967-77.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Em vista disso,
VALORO
a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, em razão da grande quantidade de droga apreendida.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o acusado possui em seu desfavor uma condenação pelo crime de embriaguez ao volante, consoante Executivo de Pena no 2001560-62.2022.811.0042, no entanto, a mesma será considerada na
Segunda fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar
bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Segunda fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em virtude do acusado possuir uma condenação transitada em julgado pelo crime de embriaguez ao volante (Executivo de Pena n° 2001560-62.2022.811.00426).

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial.

Desta feita, seguindo o entendimento jurisprudencial, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Terceira fase:

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja,
esses critérios são cumulativos
.

Diante disso, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, posto que os requisitos apresentados a cima não foram preenchidos de forma cumulativa, considerando que ele é reincidente
[1]
.

Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido e o
modus operandi
da prática delitiva, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas e que estava fazendo do tráfico sua ocupação habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido:

“(...) A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa (...)” (HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

“A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

E mais, eis os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (302,9G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 7,8G DE COCAÍNA E 3,294KG DE MACONHA) – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2o e 3o, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO IMPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

O Magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que o apelante ostenta condenação anterior, inclusive pelo mesmo crime. O que evidencia dedicação a atividades criminosas.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGUNDO APELANTE – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (302,9G DE PASTA BASE DE CANNABIS, 7,8G DE COCAÍNA E 3,294KG DE MACONHA) – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DETALHES DA MERCANCIA E APREENSÃO DE APETRECHOS QUE DEMONSTRAM O SENTIDO EMPRESARIAL CONTINUADO DA ATIVIDADE – MINORANTE QUE NÃOS E DESTINA POR ATIPICIDADE MATERIAL - RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar o sentido empresarial continuado, não se tratando de traficante iniciante.
(N.U 1001982-29.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA – EXCESSO POLICIAL, QUANDO EVIDENCIADO, QUE DEVE SER APURADO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO SEM IMPLICAR NA AUTOMÁTICA NULIDADE DA PROVA - 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AFASTAMENTO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA - 2) MÉRITO – 2.1) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – RÉU REINCIDENTE - 2.2) PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM DETRAÇÃO – REGIME MAIS GRAVOSO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU – DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO DESPROVIDO.1.1) Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida;.2) Não se verifica a quebra da cadeia de custódia quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;2.1)
Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da reincidência, a qual também revela dedicação à atividade criminosa, exigindo-se para o alcance da referida benesse que o agente seja primário, de modo que pouco importa se o réu é reincidente específico ou não;
2.2) Não merece reparo o regime mais gravoso fundamentado na reincidência do réu, cabendo ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir os requisitos para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84. (N.U 1010297-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA
, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 27/04/1993, natural de Várzea Grande-MT, filho de Nelson Francisco de Paula e Abelia Jacinta de Souza, inscrito no CPF sob o n.o 022.244.661-70, residente e domiciliado à rua R, n.o 06, quadra 19, bairro José Carlos Guimarães, Várzea Grande-MT, com o contato telefônico (65) 99220-9072 e (65) 99301-1945, no patamar de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 40% da pena, de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 17/10/2026.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, em razão da reincidência somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltarem a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

STJ: SE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ELE NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada à soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(STJ - Processo RHC 127561 / GO - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2020/0123148-4 - Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2020).

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao acusado o direito de apelar em liberdade
.”(Negritado no original)

No tocante à fixação da reprimenda inicial
acima
do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da
pena
está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Dispõe o Enunciado no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Ademais, a regra do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, notadamente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental,
como no caso em análise
, por se tratar de cocaína.

Assim, para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. À propósito:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A propósito, o C. STJ:

"[...] 3. A Corte Regional decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, segundo o qual o juiz deve considerar, ao fixar a pena-base, a natureza e a quantidade da droga com preponderância sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal. [...] 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1442092/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“A pena-base, não tem como ser dosada no mínimo legal, uma vez que a
quantidade
e a
natureza
lesiva da droga apreendida, sem dúvida alguma, são fatores relevantes para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo cominado, a teor do que determina o art. 42 da Lei de drogas. (N.U 0002868-51.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

No caso, a sentença exasperou a pena base em razão da preponderância [art. 42, da Lei n. 11.343/06], onde foram apreendidos 10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, sendo valorada a pena em 02 (dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal e 200 (duzentos) dias-multa, em razão da grande quantidade de droga apreendida, restando a basilar fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO DE GRANDE PORTE. CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 3. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a diversidade, expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 263 kg de cocaína e 81 kg de crack -, revelando-se justificado o aumento em 2 anos. (...)5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 345.706/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016.)

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/5 NA SEGUNDA FASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 2. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o magistrado, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. 3. Caso em que a exasperação da pena-base em 2/5 acima do mínimo legal (7 anos), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (45 tubos plásticos contendo cocaína, 82 tubos plásticos contendo crack e 91 papelotes de maconha), não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes. [...] 6. Writ não conhecido.” (HC 328.280/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma DJe 29/10/2015)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE DA DROGA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. LEGALIDADE. PENAS ALTERNATIVAS. PENA SUPERIOR À 4 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 3. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 4.
O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrado
s. 5. A variedade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo. 6. Ante a pena fixada, a quantidade de droga justifica a fixação do imediatamente mais gravoso regime inicial fechado para o cumprimento de pena. 7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses em que a pena fixada foi maior de 4 anos, nos termos dos arts. 44, inc. I, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido. (HC 203.872/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)(Negritou-se)

Com suporte nãos precedentes acima, na espécie, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento

expressiva quantidade deletéria da droga apreendida – 10,275 kg (dez quilogramas e duzentos e setenta e cinco gramas) de cocaína–, revelando-se justificado o aumento em 02 (dois) anos.

Na segunda fase foi reconhecia a agravante da reincidência [artigo 61, I, do CP] porquanto ostenta o recorrente o Executivo de Pena n° 2001560-62.2022.811.00426 [condenação transitada em julgado pelo crime de embriaguez ao volante]. Esta, contudo, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a intermediaria no mesmo patamar acima declinado.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento

da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois o recorrente não preenche os requisitos dada sua condição de
reincidente
.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aplicada em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Neste ponto, consigo que não há campo de aplicabilidade para o decote da majorante em questão [art. 40, inc. V], isto porque, se dessume dos autos que a droga apreendida pela PRF com a corré Estefania Alexandre de Souza no KM 387, da BR 364, quando da averiguação no ônibus da empresa São Luiz, com itinerário Cuiabá/Goiânia,

lhe foi entregue pelo recorrente

Márcio Douglas de Souza Paula em Cuiabá, consoante confissão da própria coautora. Assim, a droga guarda correspondência com a identificada nos autos, sendo de conhecimento pelo recorrente de que o entorpecente seria transportado Estados da Federação.

Ademais, para restar configurada a majorante do tráfico interestadual é prescindível a efetiva transposição de fronteiras, bastando que seja comprovado o intuito inequívoco do agente em destinar o entorpecente para Estado da Federação diverso do qual está.

Nessa linha, cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3/5 teve por fundamento os seus maus antecedentes e a exorbitante quantidade das drogas apreendidas - 1,675 toneladas de maconha -, motivo pelo qual não há falar em desproporcionalidade no incremento realizado. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
(Súmula 587 /STJ). 5. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, inclusive o depoimento de testemunhas em juízo, concluíram que as drogas tinham como destino outro Estado da Federação. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 876926 SP 2023/0451193-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

No mesmo, dispõe a Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

De igual teor, constato que o regime imposto não comporta alteração, de modo que preservo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
ex vi
do art.33, §2o, ‘a’ do CP.

De todo modo, quanto ao
direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade
, destaco o
fato de que o recorrente
permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, afigurando-se, portanto, anacrônica a soltura após a sentença condenatória.

Assim, tenho que a insurgência não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Nesse sentido, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)”
(HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.(...) 4. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido
.” (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)”

“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma,DJe 5.4.2017).

“(...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. (...). Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinárioem habeas corpus a que se nega provimento”
(RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014] (N.U 1020540-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Assim, não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de

MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025